Tribunal: STJ
Processo: 1013967-10.2021.4.01.3100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
AgInt no ARE no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650315
- AP (2024/0189808-4)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
:
ENGETOR LTDA
ADVOGADOS
:
LUCAS EDUARDO SANTOS RODRIGUES - AP004628
GENIVAL DINIZ GONÇALVES - AP004758
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE
DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIA
PROCESSUAL INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso extraordinário, por ser via processual
manifestamente incabível para impugnar decisão na
qual negado seguimento a recurso extraordinário.
1.2. A parte recorrente busca a reforma da decisão,
sustentando a admissibilidade do agravo em recurso
extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A principal questão discutida é a alegada
adequação do agravo em recurso extraordinário como
meio processual para impugnar decisão que nega
seguimento a recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, cabe
apenas agravo interno contra decisão que nega
seguimento ao recurso extraordinário com fundamento
em uma das hipóteses do art. 1.030, I, do CPC.
3.2. O entendimento consolidado do STJ é de que a
interposição de recurso incorreto contra decisão que
nega seguimento a recurso extraordinário configura
erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do
princípio da fungibilidade.
3.3. Por não ter sido apresentado recurso cabível, o
prazo recursal para a apresentação de recurso em
tese admissível já transcorreu, configurando-se o
trânsito em julgado da decisão que negou seguimento
ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não conhecido, com determinação
de certificação do trânsito em julgado e condenação da
Documento eletrônico VDA57126921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:47:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 298dd578-4d2c-41d1-ba55-894fede072ec

parte agravante ao pagamento de multa, nos termos
do art. 1.021, § 4o, do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, não conhecer do
recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57126921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:47:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 298dd578-4d2c-41d1-ba55-894fede072ec

AgInt no ARE no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650315 -
AP(2024/0189808-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ENGETOR LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS EDUARDO SANTOS RODRIGUES - AP004628
GENIVAL DINIZ GONÇALVES - AP004758
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE
DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
VIA PROCESSUAL INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO
EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso extraordinário, por ser via processual
manifestamente incabível para impugnar decisão na
qual negado seguimento a recurso extraordinário.
1.2. A parte recorrente busca a reforma da decisão,
sustentando a admissibilidade do agravo em recurso
extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A principal questão discutida é a alegada
adequação do agravo em recurso extraordinário como
meio processual para impugnar decisão que nega
seguimento a recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do § 2o do
do CPC, cabe
art. 1.030
apenas agravo interno contra decisão que nega
seguimento ao recurso extraordinário com fundamento
em uma das hipóteses do
I, do CPC.
art. 1.030,
3.2. O entendimento consolidado do STJ é de que a
interposição de recurso incorreto contra decisão que
nega seguimento a recurso extraordinário configura
erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do
princípio da fungibilidade.
3.3. Por não ter sido apresentado recurso cabível, o
prazo recursal para a apresentação de recurso em
tese admissível já transcorreu, configurando-se o
trânsito em julgado da decisão que negou seguimento
ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não conhecido, com determinação
Documento eletrônico VDA56696938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:19
Código de Controle do Documento: 1236ff7e-3be3-41a1-ba93-f7e18dba090d

de certificação do trânsito em julgado e condenação
da parte agravante ao pagamento de multa, nos
termos do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que não
1.
conheceu do agravo em recurso extraordinário anteriormente interposto, por se
tratar de via processual manifestamente incabível para impugnar decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, nos termos do § 2o do
2.
do CPC, contra decisão que nega seguimento ao recurso
art. 1.030
extraordinário, com fundamento em uma das previsões do
I, do CPC,
art. 1.030,
apenas é admitida a interposição de agravo interno ou regimental, não sendo
cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Confira-se a expressa previsão legal:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões
no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à
qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a
existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime
de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos
repetitivos;
[...]
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III
caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
Esse é o entendimento da Suprema Corte, conforme ementa a seguir
transcrita:
A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das
Cortes de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC, e
art. 1.030,
eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na
via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do
agravo previsto no
do CPC.
art. 1.042
(AgR na Rcl n. 47.763, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
23/11/2021,
13/12/2021.
Documento eletrônico VDA56696938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:19
Código de Controle do Documento: 1236ff7e-3be3-41a1-ba93-f7e18dba090d

Consequentemente, é pacífica a conclusão segundo a qual a
interposição do recurso incorreto contra decisão que nega seguimento a recurso
extraordinário configura erro grosseiro, sendo, por isso, inaplicável o princípio da
fungibilidade. A propósito:

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO.
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO CABÍVEL: AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL.
RECURSO INTERPOSTO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. Caberá agravo
contra decisão que negar
interno/regimental
seguimento a recurso extraordinário que discuta questão
constitucional sobre a qual o Supremo Tribunal Federal não
tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou que
esteja em conformidade com entendimento desta Corte exarado
no regime de repercussão geral (§ 2o do
do CPC).
art. 1.030
2. No caso dos autos, a interposição do agravo em recurso
extraordinário consubstancia erro grave. Não incide o princípio
da fungibilidade. Precedentes.
3. "Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo
Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou
apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a
incompetência do Tribunal." (Súmula n. 322 do STF.)
4. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não
suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro
recurso. Precedentes. Agravo em recurso extraordinário não
conhecido com determinação de certificação do trânsito em
julgado.
(ARE no RE nos EDcl no AgRg no RHC n.
relator
159.548/PR,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
)
30/6/2022.
Por não ter sido apresentado recurso cabível, o prazo recursal para a
apresentação do recurso em tese admissível já transcorreu, configurando-se o
trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
ADMITIDO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
ARTS. 1.030, § 1o, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso
extraordinário, nos termos do
V, do CPC, não cabe
art. 1.030,
agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal,
conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1o, e 1.042 do
Estatuto Processual Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não
suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro
recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da
decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no RE nos EDcl no
, Rel. Min.
REsp n. 1.612.818/PR
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado
em
DJe de
)
10/12/2019,
13/12/2019.
Documento eletrônico VDA56696938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:19
Código de Controle do Documento: 1236ff7e-3be3-41a1-ba93-f7e18dba090d

Por fim, diante da manifesta inadmissibilidade deste agravo interno,
condeno a parte agravante ao pagamento de multa, que fixo em 1% do valor
atualizado da causa, nos termos do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
Ante o exposto, não conheço do agravo interno e determino a
3.
certificação do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário.
Baixem-se imediatamente os autos, independentemente da publicação
deste acórdão, ficando dispensado o envio de eventuais novas manifestações à
Vice-Presidência desta Corte Superior.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56696938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:19
Código de Controle do Documento: 1236ff7e-3be3-41a1-ba93-f7e18dba090d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no ARE no RE no AgInt no AREsp 2.650.315 / AP
Número Registro: 2024/0189808-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10139671020214013100
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
Relator do AgInt no ARE no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENGETOR LTDA
ADVOGADOS : LUCAS EDUARDO SANTOS RODRIGUES - AP004628
GENIVAL DINIZ GONÇALVES - AP004758
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS - IMPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENGETOR LTDA
ADVOGADOS : LUCAS EDUARDO SANTOS RODRIGUES - AP004628
GENIVAL DINIZ GONÇALVES - AP004758
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA57117529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:47:03
Código de Controle do Documento: 82f1a0b6-99c6-408f-a521-669b4aa75167

Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:47:03
Código de Controle do Documento: 82f1a0b6-99c6-408f-a521-669b4aa75167